Tribunal: TCU
Processo: 043.976/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 189/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.976/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Muniz Siqueira de Souza (XXX.265.534-XX); Alysson Nogueira de Magalhaes (XXX.514.024-XX); Anthony de Souza Cunha (XXX.152.344-XX); Bruno Cesar Ferreira Gonzaga (XXX.092.801-XX); Flavia Adais Rocha dos Santos (XXX.434.494-XX); Francisco de Paula Ferreira de Azevedo (XXX.093.154-XX); Graziela Kopinits de Oliveira (XXX.137.857-XX); Heitor Judiss Savino (XXX.221.042-XX); Kim Ribeiro Barao (XXX.193.750-XX); Monica Patricia da Silva Sales (XXX.776.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.